Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS ANTIGOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável, conforme artigo 357 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da ANEEL.
2. O inadimplemento reconhecido pelo recorrente de 41 faturas atrasadas caracteriza-se como débito antigo, o qual deve ser cobrado sem a suspensão/interrupção do fornecimento de energia, enquanto o devedor estiver adimplindo as faturas recentes.
3. A medida coercitiva de suspensão de serviço público essencial restringe-se a débitos atuais, sem prejuízo do credor pleitear o adimplemento das dívidas antigas por meios menos gravosos de cobrança.
4. Recurso conhecido e provido.